Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA.1 – Tutela de urgência. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O registro do boletim de ocorrência com firmeza de propósito em relação à negativa de contratação, atrelado à divergência de assinaturas, faz emergir a probabilidade do direito de suspensão de cobranças relativas a contrato de financiamento bancário. Quanto ao perigo de dano, a manutenção como inadimplente impõe restrições de ordem creditícia e mesmo de eventual desenvolvimento profissional ao agravante, as quais, em análise perfunctória, não se justificam, mormente porque podem decorrer de contrato fraudulento. 2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J